Tribunal: STF
Processo: HC 204724
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 681.340, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06, e nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, c/c o art. 70, segunda parte, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP.
    3. A defesa requereu ao Juízo da execução o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), não conhecido. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[a]o submeter a Paciente ao constrangimento ilegal de cumprir sua pena longe de sua família, quando o mesmo tem direito de cumprir sua pena no regime SEMIABERTO no convívio familiar, a Justiça Pública do Estado de São Paulo está na verdade desrespeitando princípios constitucionais garantidores de direitos individuais do ser humano”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedido ao “PACIENTE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE OFÍCIO”. Cumulativamente, pleiteia que a pena seja executada no Estado do Paraná, local onde reside a família do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:
    “Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, na Penitenciária de Presidente Prudente-SP. 
    Encontra-se em período de saída temporária desde o dia 15/06/2021. 
    Possui pena por cumprir até 27/01/2028 e não preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime aberto ou obtenção do livramento condicional. 
    De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. 
    Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. 
    Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado. 
    No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. 
    Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, refere-se à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado” (grifos diferentes do original).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator